Tribunal: TJDFT
Processo: 0706301-38.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. PARTILHA DE BENS. PACTO ANTEUNIÃO ESTÁVEL. SEPARAÇÃO DE BENS. EFEITOS EX NUNC. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não há possibilidade de ser analisado argumento novo nas razões recursais, sob pena de configuração de inovação recursal e supressão de instância, em manifesta violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. O regime de bens convencionado em pacto anteunião estável não regula relações patrimoniais pretéritas, pois possui eficácia ex nunc, atingindo tão somente as relações patrimoniais constituídas após o pacto. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
3. Não há acréscimo patrimonial no pedido de divisão de bens realizado na Ação de Divórcio ou Reconhecimento e Dissolução de União Estável, tratando-se de Ação meramente declaratória, com proveito econômico inestimável. 3.1 Nestas hipóteses, a fixação dos honorários advocatícios deve ser feita por equidade, pois inestimável o proveito econômico, nos termos do art. 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil.
4. Apelação parcialmente conhecida e provida.